Tribunal: TJPA
Processo: 0805719-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805719-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRESENÇA DE REQUISITOS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, a denúncia foi recebida 30/03/2021, sendo determinada a citação do paciente na mesma data, com apresentação de resposta à acusação em 21/04/2021. A audiência de instrução e julgamento fora realizada mediante recurso de videoconferência e, após as partes apresentarem suas alegações finais, sobreveio sentença condenatória em 03/08/2021, sendo imposta ao ora paciente a pena definitiva de 9 (nove) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e crime de corrupção de menores, tipificados no artigo 157, §2º, incisos II, e §2-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

2. COM EFEITO, ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A FASE DECISÓRIA, RESTA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 52 DO STJ E Nº 01 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

3. A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE FORA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SINGULAR QUE, DIANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, VERIFICOU A NECESSIDADE CONCRETA DE SEREM GARANTIDAS A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESSALTANDO O FATO DO PACIENTE TER RESPONDIDO A OUTROS
processos de apuração de ato infracional dentro da Região Metropolitana de Belém/PA
.

4. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

5. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DO CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO ORA PACIENTE – HOMICÍDIO QUALIFICADO – E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282, DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DE TAIS MEDIDAS.

6. A PRESENÇA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, SE PRESENTES OS MOTIVOS LEGAIS QUE ENSEJAM A MEDIDA CONSTRITIVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Heber Lobo Moteiro
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra ato praticado pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, autoridade inquinada coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.

Consta dos autos que o paciente encontra-se cautelarmente preso pela suposta prática do delito de crime de roubo circunstanciado e crime de corrupção de menores, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

Referiu que o paciente está suportando inegável constrangimento ilegal, por ver cerceada a sua liberdade há mais de 113 (cento de treze) dias completos, sendo portador de CID 10-S (trauma na coluna lombar, com perda de 25% de altura vertebral), diante o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, por motivos alheios a sua vontade, como excessivas remarcações de audiência por falta de internet na comarca.

Aduziu que o paciente está detido desde o dia 01/03/2021, sendo nocivo o decurso deste prazo sem o encerramento da instrução criminal. Assim, pediu o deferimento da liminar, para que seja cassada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente.

Por fim, requereu a concessão em definitivo da ordem, com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, que seja concedida a prisão domiciliar como monitoramento eletrônico.

Juntos documentos.

Após análise, fora indeferido o pedido liminar pleiteado (ID 5505704), e solicitado informações à autoridade inquinada coatora.

As informações prestadas pelo juízo coator (ID 5723090).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem, por não haver nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o breve
relatório
.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O fundamento deste writ tem por objeto a revogação da segregação cautelar do paciente, o qual estaria sofrendo constrangimento ilegal pela privação de sua liberdade de locomoção, sob a alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, a ausência de fundamentação da decisão, sendo possível a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, inclusive, a prisão em regime domiciliar com monitoramento eletrônico.

Adianto que a
ordem deve ser denegada
por inexistir qualquer coação ilegal a ser reparada, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Insta consignar, inicialmente, que a alegação de
excesso de prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2.
Na espécie, a lentidão da marca processual não se deu por inércia dos órgãos jurisdicionais, a instrução se desenvolve de maneira condizente com as peculiaridades do caso, em especial ante a complexidade do feito, que conta com vários réus, aliado ao fato de que a própria defesa não compareceu a uma das audiências, e a renúncia dos causídicos, motivaram despacho para constituir outro advogado, provocando uma demora ainda maior para o encerramento da instrução
. 3. Ordem denegada com a recomendação para que o Juízo processante imprima celeridade no julgamento da ação penal.
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não se acolhe a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o juízo de piso vem tomando as providências necessárias para impulsionar o feito, não havendo, portanto, desídia do magistrado e nem serôdia injustificada, mormente considerando que já há audiência de instrução julgamento marcada para o próximo dia 09/08/2016
. (...).
(TJ/PA 2016.03056014-70, 162.688, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Publicado em 2/8/2016).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que a
denúncia
foi oferecida pelo representante do Ministério Público, a qual foi
recebida pelo Juízo em 30/03/2021
, sendo determinada a citação do paciente na mesma data, com
apresentação de resposta à acusação em 21/04/2021
. A audiência de instrução e julgamento fora realizada mediante recurso de videoconferência e, após as partes apresentarem suas alegações finais, sobreveio
sentença condenatória em 03/08/2021
, sendo imposta ao ora paciente a pena definitiva de
9 (nove) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
215 (duzentos e quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, e
crime de corrupção de menores
, tipificados no
artigo 157, §2º, incisos II, e §2-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA
.

Desta forma, evidencia-se nitidamente o encerramento da fase instrutória e da fase decisória, oportunidade em que as partes podem recorrer da decisão por meio dos recursos cabíveis.

Desta forma, há de incidir no caso concreto os enunciados constantes das
Súmula nº 52/1992
, da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
, e a
Súmula nº 01 deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, respectivamente, a dispor que:

Súmula nº 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Súmula nº 01 TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 2º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora,
afigura-se superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. (...). EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52 DESTA CORTE. CONTINÊNCIA E CONEXÃO DO PROCESSO.
(...). 1.
Noticiada que foi encerrada a instrução criminal e que o processo aguarda o oferecimento de alegações finais por parte do Ministério Público, está superado o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo. Súmula n. 52 desta Corte
. (...).
(STJ – HC 336.228/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/05/2016).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

(...). 3.
O intento defensivo de análise de excesso de prazo no inquérito policial resta superado, em virtude do oferecimento e do recebimento da denúncia
. (...).
(STJ – HC: 417.459/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).
Grifei

No que tange à alegação de
ausência de fundamentação da decisão
e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, observo que o magistrado de primeira instância a decretou com base em elementos concretos para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, utilizando-se, assim, dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, que requer ao menos um para legitimar a referida medida.

Nesta oportunidade, aproveito o ensejo para reproduzir trecho da decisão condenatória que decretou a segregação cautelar do ora paciente,
in verbis
:

“
(...). DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Compulsando os autos, verifica-se que o réu responde preso ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, especialmente, considerando que o acusado cometeu delitos em um carro, abordando diversas vítimas, na companhia de um menor, o que indica a periculosidade concreta do denunciado. O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...).
”.

Do exame minucioso do fragmento acima colacionado, percebe-se claramente os elementos concretos que motivaram a decretação da medida constritiva imposta ao ora paciente. Não obstante, a fim de justificar a custódia preventiva do paciente, o juízo monocrático, em sede de informações, explicitou:

“
(...). Motivo da prisão: Prisão em flagrante convertida em preventiva, após a realização da audiência de custódia, tendo em vista a contatação da gravidade concreta dos delitos que envolveu diversas vítimas, com a informação de que o denunciado, acompanhado de um menor, estava armado e fazendo uso de um veículo para a prática do roubo. Segundo relato da denúncia, das vítimas e dos policiais militares, o denunciado, acompanhado de um adolescente, teria praticado roubo no Posto Pombal III, na BR 316, adentrando o restaurante e levando pertences das vítimas mediante grave ameaça. Ademais, em que pese a ausência de antecedentes criminais, foi verificada a existência de procedimentos de apuração de ato infracional (0801284-53.2017.8.14.0097 e 0811940-51.2017.8.14.0006) nas comarcas de Benevides e Ananindeua envolvendo o agora denunciado, o que corrobora a tese de que vem praticando delitos em toda esta região. Diante disso, a prisão foi convertida e mantida para, nos termos do art. 312, resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução, eis que demonstrada a periculosidade concreta do acusado. (...).
”. (ID 5723090).

O exame minucioso das decisões supracitadas revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, o resultado útil do processo e a higidez da marcha processual, ainda mais se levado em consideração o fato do ora paciente ter respondido a outros processos de apuração de ato infracional dentro da Região Metropolitana de Belém/PA.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência deste
Eg.Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.
1 -
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal
; 2 -
Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal
; 3 – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).

2. Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares
.
Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP
. (...). Ordem denegada. (TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). Grifei

Dessa forma, presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar,
não acolho
a alegação ora em comento.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Ademais, é cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
e
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 20/08/2021